Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012272-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEALDINA MARTINE - CPF: 545.751.509-59 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE OFÍCIO DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA DO TJMT. ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que remeteu de ofício os autos da ação de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

A agravante alegou que a remessa viola o art. 10 do CPC, a Súmula 33 do STJ e o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, além de afirmar que a competência do NJDSP é relativa e depende de anuência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a remessa de ofício de processo em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do TJMT, à luz das normas do CPC, da Lei nº 12.153/2009 e da Resolução CNJ nº 398/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O NJDSP tem natureza jurídica de núcleo de apoio, nos termos das Resoluções CNJ nº 385/2021 e nº 398/2021.

A Portaria nº 183/2024 da Corregedoria-Geral do TJMT e a Resolução nº 5/2024 do Tribunal Pleno expressam que o núcleo atua em apoio às unidades judiciárias, sem alterar a competência jurisdicional.

A remessa configura ato de gestão processual interno, sem prejuízo à parte, que permanece assistida pela Defensoria Pública.

A instituição dos Núcleos de Justiça 4.0 tem respaldo legal e jurisprudencial, sendo instrumento de eficiência e modernização do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A remessa de autos a núcleo de justiça digital, instituído por ato administrativo de tribunal com base em resoluções do CNJ, não implica modificação de competência jurisdicional. 2. Trata-se de ato de gestão processual voltado à eficiência e celeridade, que não afronta o princípio do juiz natural.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DEALDINA MARTINE contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que determinou a remessa dos autos da ação de obrigação de fazer nº 1004216-24.2025.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

A agravante sustenta, em síntese, que a competência do NJDSP é relativa, uma vez que o interesse da parte autora se sobressai, podendo ela optar entre esse núcleo e a Justiça Comum ou Juizado Especial da Fazenda Pública; a remessa de ofício pelo Juiz, sem prévia oitiva da parte autora, afronta o disposto no art. 10 do CPC e a Súmula 33 do STJ; a Portaria nº 183/2024 da Corregedoria-Geral do TJMT é ilegal e inaplicável quando realizada sem anuência das partes, por violar a competência absoluta fixada pelo art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Ao final, pede o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a natureza jurídica do NJDSP como núcleo de apoio, nos termos da Resolução nº 398/2021 do CNJ, e não como órgão judiciário autônomo, não havendo que se falar em alteração de competência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DEALDINA MARTINE contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que determinou a remessa dos autos da ação de obrigação de fazer nº 1004216-24.2025.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade da remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), para o seu devido processamento e julgamento.

Inicialmente, é necessário compreender que, no caso do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) do TJMT, sua natureza jurídica é claramente de núcleo de apoio, conforme se depreendem das Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021.

A Resolução n. 5/2024 do Tribunal Pleno e a Portaria 183/2024 da Corregedoria-Geral são expressas nesse sentido, bem como os fundamentos do processo administrativo CIA nº 073898-73.2024.811.0001,
in verbis
:

“Art. 2º Fica criado o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com as seguintes características:

I - Competência: processar e julgar as ações judiciais relacionadas a Direito de Saúde Pública, distribuídas nas comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como as distribuídas nas unidades do Sistema de Juizados Especiais, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, excetuadas as de competência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 5º O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação.”

Portanto, a criação e o funcionamento desses núcleos não afastam a competência das unidades jurisdicionais originais, mas estabelecem uma atuação concorrente e complementar, visando à especialização e à eficiência na prestação jurisdicional.

Assim, não se trata de criação de nova competência ou de órgão judiciário autônomo, mas de unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública, com o objetivo de aprimorar a tramitação processual, assegurando maior celeridade e eficiência na análise de demandas relacionadas à saúde pública.

A remessa dos autos ao NJDSP, portanto, configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, sem infringir normas de competência ou causar prejuízo à parte impetrante. Não há qualquer modificação ou transferência de competência, mas apenas redistribuição administrativa dentro da estrutura organizacional do Tribunal.

Nesse sentido, nossa e. Corte, em diversas decisões, já se manifestou sobre a legalidade da instituição dos Núcleos de Justiça 4.0 pelos Tribunais, conforme as resoluções aplicáveis, ressaltando sua importância como instrumento de modernização e eficiência do Poder Judiciário, sem comprometer a autonomia administrativa dos tribunais.

Por fim, cumpre destacar que a especialização do NJDSP em demandas de saúde pública permite uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, em conformidade com as diretrizes do CNJ, não havendo demonstração de qualquer prejuízo concreto à parte impetrante, que continua sendo assistida pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual.

A respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS PARA NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que denegou a segurança em writ impetrado contra ato que determinou a remessa dos autos da ação cominatória de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria nº 183/2024 da CGJ, configura modificação indevida da competência jurisdicional, em afronta à Lei nº 12.153/2009, ou se se trata de mero ato de gestão processual.

III. Razões de decidir

3. A criação dos Núcleos de Justiça Digital 4.0 foi autorizada pela Resolução nº 385/2021 do CNJ e regulamentada, no âmbito estadual, pela Resolução nº 12/2021 e pela Resolução nº 5/2024 deste Tribunal, com o objetivo de modernizar a tramitação processual e garantir maior eficiência à prestação jurisdicional.

4. O NJDSP não se caracteriza como órgão jurisdicional autônomo, mas como unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua atuação não implica deslocamento de jurisdição, ou seja, não acarreta qualquer modificação ou transferência de competência.

5. A remessa de processos ao NJDSP não contraria ao IAC nº 10, pois não modifica competências absolutas previstas em lei.

6. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a medida contestada configura ato de gestão processual voltado à melhoria da eficiência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A remessa de processos ao NJDSP configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a tramitação e eficiência da prestação jurisdicional, sem modificar competência absoluta ou violar direito líquido e certo.”. (...)”
(N.U 1000336-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025